Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712698-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO CITATÓRIO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de execução fiscal, em que se discute a existência de prescrição quanto à dívida. 2. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 3. No caso, considerando o marco interruptivo na ação de execução e a data de constituição definitiva das CDA’s, tem-se como configurada a prescrição. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que tendo ocorrido a citação válida, o marco interruptivo da prescrição seria a data de ajuizamento da execução fiscal, qual seja, 8/10/2007, razão pela qual entende que não teria ocorrido a prescrição das CDAs. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 240, § 1o, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que se mostra cabível contar como marco interruptivo o despacho citatório e não, a data da distribuição da ação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I do CTN, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: "após a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela novel legislação, o marco interruptivo da prescrição é o despacho que ordena a citação do devedor, desde que esse despacho tenha sido proferido após 09/06/2005 [...]". (AgInt no AREsp 1.616.497/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 15/3/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 1.990.220/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 08/10/2007. A constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu entre os anos de 2002 e 2005 (ID 44772790). As inscrições realizadas antes de 08/10/2002 foram reconhecidas como prescritas pelo ilustre Magistrado de origem, tendo como parâmetro a contagem do prazo de cinco anos a partir da propositura da ação (...). Embora a ação tenha sido ajuizada em 08/10/2007 (44772790 - Pág. 1 dos autos de origem), somente em 24/04/2008 houve o recebimento da ação em cartório com a expedição de mandado citatório por AR, em 25/04/2008 (ID 44772790 - Pág. 6 e seguintes dos autos de origem). Considerando o marco interruptivo como o dia 25/04/2008, tem-se como prescritas as CDA’s com data de constituição definitiva anteriores a 25/04/2003. Tendo em vista que as CDA’s apontadas na decisão hostilizada (no 0107584778, no 0107685531 e no 0108681475) tiveram data de constituição definitiva em 01/01/2002, resta configurada a prescrição (ID 44772790 - Pág. 2 e 4 dos autos de origem)” (ID 49432591). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027